Tribunal: STF
Processo: RE 1394749
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais e materiais. Homicídio praticado dentro das dependências de estabelecimento prisional. Responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento, que deve ser afastada no caso de quebra do nexo de causalidade. Tema 592 do STF. Dever constitucional de proteção ao detento que não significa ser o Estado responsável por qualquer dano à incolumidade física do sentenciado sob sua custódia. Excludente de responsabilidade demonstrada. Fato de terceiro que não poderia ter sido evitado pelos agentes estatais, tendo em vista as circunstâncias nas quais se desenvolveu o evento danoso, em especial, as providências tomadas para a segurança do preso. Dano moral não indenizável. Sentença reformada. Recurso da ré provido e recurso da autora improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DAS MERCEDES VARELA DOS SANTOS sustenta que foi descumprido o dever de cuidado e zelo atribuído ao Poder Público relativamente aos detentos, em ofensa ao disposto nos arts. 5°, V, X e XLIX; 37, § 6º, da Carta Magna. 



    Pondera que o fato do detento “ter sido transferido de presídio mais de uma vez não pode servir de argumento para afastar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita estatal e o dano sofrido pela Recorrente. Até mesmo porque, a transferência de detentos entre presídios é fenômeno rotineiro e medida que se impõe objetivando zelar a vida do preso e dos demais companheiros de cela” (fl. 9, Doc. 17). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido e conceder à Recorrente indenização por danos materiais e morais.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias da causa, entendeu que o Estado adotou todas as medidas a seu alcance para preservar a integridade física do detento. Vejam-se os seguinte trechos do acórdão recorrido (fls. 4, Doc. 15):



    “A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito à responsabilidade do Estado por morte de detento, decorrente da prática de homicídio por companheiro de cela, no caso, dentro da Penitenciária de Andradina-SP. 



    […]



    No caso em apreço, assevera o Estado de São Paulo que não há nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta conduta desidiosa da Administração, porque esta nada poderia ter feito para evitar a prática do homicídio pelo companheiro de cela de Erick. 



    Do pouco que se pode extrair da prova produzida, em relação às circunstâncias do crime e sua dinâmica, infere-se que Erick foi morto no começo da noite (aproximadamente 22h fls. 34), dentro da cela que habitava, por um detento que assumiu a autoria da conduta, sob a justificativa de ser a vítima seu desafeto. 



    É verdade, por um lado, que há elementos contundentes no sentido de ter a vítima informado sua mãe, várias vezes, sobre as ameaças que vinha sofrendo e pedido sua interferência perante os Diretores dos presídios nos quais esteve encarcerado e a Justiça. 



    Inobstante a divulgação das ameaças que vinha sofrendo, fato é que a vítima já fora transferida de presídio pelo fato de ter pertencido a uma facção criminosa. Encontrava-se, portanto, em presídio mais seguro (em Andradina), inclusive, em cela destinada a presos sob ameaça, situação que demonstra não ter havido negligência por parte das autoridades responsáveis em relação aos cuidados reforçados que deveriam ter em relação ao preso. 



    […]



    Por outro lado, é necessário consignar que a afirmação do preso de que o Diretor da unidade era um ditador e que ele obrigava os presos a assinar um termo de responsabilidade no sentido de que não corriam risco de vida, com vistas a fazê-los descer para o pavilhão, a afirmação restou totalmente divorciada das demais afirmações. Nenhum elemento de prova aponta que o preso em questão tenha assinado qualquer termo de responsabilidade, ou que tenha sido obrigado a descer para o pavilhão, tanto que se queixou do isolamento na cela segura.



    É importante consignar, por outro lado, que Erick padecia de transtorno bipolar (relato da peça inaugural), o que explica sua dificuldade em suportar as consequências advindas das medidas de segurança tomadas em seu benefício, posto que lhe acarretavam isolamento e outras restrições, que tornavam ainda maior o sofrimento que sentia pelo fato de que estava preso, cumprindo pena. 



    As cartas às fls. 241/243, 246/247 e 273/274 são de 2013, as cartas às fls. 254/255 e 281/282 são de junho de 2014 (dias 24 e 30 respectivamente), a de fls. 250/251 é de fevereiro de 2015 e a de fls. 258/259 é de janeiro do mesmo ano, portanto, todas anteriores àquelas de 2017, referidas acima. 



    Na carta às fls. 277/278, sem data, o preso fez referências aos seus planos para o futuro fora da cadeia e disse acreditar que não morreria de fome porque tem vários meios de ganhar dinheiro honesto (SIC). Nesta mesma missiva, o filho expressa à mãe o desejo de que ela estivesse curada da síndrome do pânico, doença da qual ela já padecia, portanto, antes do evento danoso. 



    Todas essas missivas apontam para o fato de que Erick era um preso que fora transferido mais de uma vez e que costumava pedir transferência alegando motivos de segurança, ora reclamando do comportamento dos servidores responsáveis pela direção dos presídios nos quais esteve encarcerado. Isso era feito, quase sempre, por meio da correspondência enviada à sua mãe que, já na época de sua prisão, padecia de síndrome do pânico. Os relatos do próprio preso, contudo, dão conta de que foram tomadas providências para sua segurança.



    A certa altura, todavia, nada obstante esses cuidados, depois que Erick havia sido transferido, a pedido, da cela 6 para a cela 4, ambas do pavilhão seguro, a aparência de tranquilidade na cela 4 após a contagem dos presos acabou permitindo que a vítima fosse morta por outros detentos. 



    É verdade que a prova dos autos aponta para uma mudança de cela, porém, a pedido da própria vítima, mudança essa que fora feita durante o dia, de acordo com os termos de depoimentos prestados no processo criminal e na fase policial, carreados aos autos. O delito foi praticado à noite, às 22 horas, depois da contagem de presos na cela, ocasião em que os presos pareciam tranquilos. 



    [...]



    Ainda com relação à pretensão da autora, impende ressaltar que não há elementos nos autos que indiquem atuação dolosa por parte de agentes estatais.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema n. 592/RG).



    2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.333.404-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/6/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.598-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente